Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-82.2016.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000323-82.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: RAIMUNDO JOSE ALMENDRA LAMEIRA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 5.320/1986. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS REFERENTE À MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 39/2002. PREJUDICADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA
. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

1 -
O impetrante, à época, era Coronel da Policial Militar do Estado do Pará e alega possuir direito líquido e certo de incorporar gratificação pelo exercício de cargo comissionado, referente ao período exercido entre 18/03/1999 a 21/04/2015, com fundamento na aplicação da Lei Estadual n° 5.320/1986.

2 -
Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente no C. STF e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, desta forma, não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

3 – Prejudicial de Mérito de Prescrição. Acolhida. A
prescrição e a decadência
são
matérias de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, logo
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie, restando configurada a prescrição.

4 - Decadência. Ocorrência. O presente mandado de segurança foi
impetrado em data superior aos 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado (revogação da incorporação de representação), resultando induvidosa a caducidade do direito de utilização desta via, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009.
Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça.

5 –
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da E. Seção de Direito Público, à unanimidade,
em
acolher as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, DENEGANDO A SEGURANÇA
, tudo nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

com pedido liminar
impetrado por
RAIMUNDO JOSÉ ALMENDRA LAMEIRA
, contra ato praticado pela
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 7039853), o impetrante relata que é militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, contando com mais de 31 anos de serviços prestados à Corporação Militar.

Alega ter exercido diversas funções gratificadas no período de 18/03/1999 a 21/04/2015, durante 08 (oito) anos e 168 (cento e sessenta e oito) dias, conforme certidão, dentre elas, ocupou o cargo de Comandante do CPR VI, no Padrão DAS-05.

Destaca que a autoridade coatora não reconhece o seu direito incorporar e receber a referida vantagem, pelo que afirma possuir direito a incorporação do valor da representação de Comandante do CPR VI, no Padrão DAS-05, nos termos do artigo 4° da Lei n° 5.320/1986 e na Lei n° 5.251/85 (Estatuto da PM/PA).

Defende a concessão da medida liminar para que seja estabelecida a incorporação de representação de cargo em comissão de Comandante do CPR VI, no padrão DAS-05, no percentual de 80%, afirmando possuir mais de 08 anos de serviços comissionados a sua remuneração.

Sustenta a obrigatoriedade de regime próprio de previdência para os militares estaduais e a aplicabilidade da Emenda Constitucional n° 41 de 19 de dezembro de 2003.

No mérito, requer que seja considerada inconstitucional a Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, sendo retirada do ordenamento jurídico a expressão “dos militares”, alegando que a Constituição Federal exige lei estadual específica para regular as matérias referentes aos militares estaduais e a concessão da segurança em definitivo para que seja incorporada a gratificação do cargo em comissão. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (vide id 7040152).

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar, por entender ausentes os requisitos necessários (id 7040153).

A
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a prescrição da pretensão do impetrante. Defende a constitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002, alegando a possibilidade de regulação da matéria no mesmo diploma legal dos servidores civis, sem que haja ofensa à Constituição Federal. Sustenta que a lei posterior ao regular a mesma matéria revoga a anterior, nos termos do artigo 2°, §1 da LINDB. Ao final, pugna pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar e, no mérito, pela denegação da segurança (id 7040156).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, aderindo integralmente às informações prestadas pela autoridade coatora (id 7040156).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se pela denegação da segurança, considerando o exercício do cargo em comissão pelo impetrante no período de 1° de julho de 2010 a 05 de maio de 2014 (id 7040370).

Proferi
despacho
, determinando a inclusão do feito na pauta de julgamento (id 7040371). O processo foi retirado de pauta. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a suspensão do processo até o julgamento da ADI n° 5154.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

No caso concreto, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, em 11/01/2016, afirmando possuir direito líquido e certo de
incorporação de gratificação pelo exercício de cargo em comissão de Comandante do CPR VI, no padrão DAS-05, no percentual de 80%, com fundamento na Lei Estadual n° 5.320/1986.

Analisando os autos, constata-se que o impetrante é Policial Militar do Estado do Pará, pertencente ao efetivo da PM/PA, e que o militar exerceu diversos cargos em comissão entre o período de
18/03/1999 a 21/04/2015
, computando mais de 13 (treze) anos de exercício em funções comissionadas, conforme Certidão de Tempo de Serviço (id 7040120).

Feitas essas considerações, no presente
mandamus
, cinge-se a controvérsia à possibilidade ou não de incorporação de gratificação de representação pelo exercício de cargo comissionado pelo impetrante, em decorrência da publicação da Lei Complementar n° 039/2002, a qual revogou qualquer disposição que resulte na incorporação de função de representação.

Inicialmente, passo ao exame das preliminares de suspensão do processo em razão do julgamento da ADI n° 5154 pelo STF e de inconstitucionalidade da LC 39/2002 alegadas pelo impetrante.

- Da Preliminar de Inconstitucionalidade Incidental da Lei Complementar Estadual n° 39/2002. Prejudicada:

O impetrante sustenta a inconstitucionalidade da expressão “dos militares” inserta no §1º do artigo 94 da Lei complementar estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, por se tratar de lei de caráter geral, tendo em vista a exigência, contida na Constituição Federal, art. 142, §3º, X c/c art. 40, §20 e §1º do art. 42, de lei estadual específica para regulamentar o regime de previdência dos militares estaduais.

Neste ponto, vale destacar que
independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções até a data da publicação da lei complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, foi resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

Entretanto, na hipótese dos autos, observo configurada a ocorrência da prescrição e da decadência do direito à incorporação da gratificação pretendida pelo impetrante, razão pela qual
julgo prejudicada a preliminar de inconstitucionalidade incidental
.

- Pendência de julgamento da ADI n° 5154. Do Pedido de Suspensão do Processo. Inaplicabilidade. Ausência de determinação de sobrestamento das ações em trâmite que versam sobre a matéria:

O impetrante peticionou nos autos, alegando a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5154/PA, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que tem como objeto a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, no que concerne a sua aplicabilidade aos militares estaduais.

Neste tópico, pontuo que, inicialmente, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI pelo C. Supremo Tribunal Federal.

Em consulta no site do STF, observa-se que a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade está pendente de julgamento. Entretanto, constata-se também, que não houve deliberação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria discutida na ADI n° 5154/STF, não havendo, pois, decisão que vincule este Tribunal de Justiça nesse sentido.

Nessa linha de entendimento
, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça quanto a inaplicabilidade de suspensão dos processos que se referem à matéria tratada na ADI 5154, senão vejamos:

EMENTA
: INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR –
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABÍVEL
– PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO OS RECURSOS DO AUTOR E PARQUET. PROVIDO O RECURSO DO IGEPREV.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei nº 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

II-

Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

III-
Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV-
Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V-
In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI-
Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e do Parquet. Provido o recurso do IGEPREV.

(TJ-PA - AC: 00597721420118140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA ADI Nº 5154/PA INDEFERIDO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 94 PROMOVIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação pelo exercício de função comissionada ou gratificada, aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Alegação de inconstitucionalidade afastada.

2. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão posterior à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003, a qual extinguiu o direito a incorporação de gratificação. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APL: 00025161920078140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2019) (grifei)

Portanto, diante da ausência de determinação do C. STF de suspensão dos processos que versam sobre a matéria na ADI 5154, razão pela qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente mandado de segurança.

Por fim, pelas mesmas razões já apresentadas, entendo que resta prejudicado o pedido de sobrestamento do processo, ante a ocorrência da prescrição e da decadência do direito do autor, como passo a demonstrar.

- Da Prejudicial de Mérito de Prescrição. Matéria de Ordem Pública. Acolhida. Decadência Configurada. Extinção do processo, com resolução de mérito:

O Estado do Pará
suscitou a prejudicial de mérito de prescrição, pois o prazo para o impetrante acionar seu alegado direito deveria se dar a partir de 09/01/2002, data da publicação da Lei Complementar 39/2002 que revogou o direito à incorporação pretendida, tendo impetrado o
mandamus
em 11/01/2016, quando há muito havia transcorrido o prazo quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32.

Na hipótese dos autos, observa-se que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do alegado direito, assistindo razão ao Estado do Pará quanto a ocorrência da prescrição do direito à incorporação, todavia deve ser considerado outro marco inicial da prescrição, no caso, a publicação da
Lei Complementar n° 44, ocorrida em 23 de janeiro de 2003, que deu nova redação à Lei Complementar 039/2002, suprimindo o direito à incorporação prevista na Lei Estadual n° 5.320/1986
.

Inicialmente, vale destacar que
a prescrição e a decadência
são
matérias de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)”

PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Sendo a decadência matéria de ordem pública, passível de ser declarada de ofício pelo julgador, não está sujeita a preclusão
.

3. Hipótese em que o procedimento administrativo disciplinar foi aberto em 11/06/2013, por meio da Portaria Reservada n. 03/2013-PGJ, tendo sido realizado o interrogatório do recorrente em 04/10/2013 e apresentada defesa prévia no dia 11/10/2013, sendo certo que somente em 07/03/2014 foi impetrado o mandado de segurança no sentido de se insurgir contra o ato de instauração do PAD, o que torna induvidosa a caducidade do direito de utilização desta via. 3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no RMS: 46875 MA 2014/0284953-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
, Data de Julgamento: 20/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (grifei)

O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, segundo o qual “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
.

No caso vertente, reitero que o impetrante ajuizou o presente
mandamus
,

em 11 de janeiro de 2016,
objetivando a incorporação de representação no cargo comissionado de maior padrão, exercido no período entre 18/03/1999 a 21/04/2015, conforme Certidão (id 7040120), questionando a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

Nesse contexto, diferentemente do alegado pelo impetrante, na hipótese dos autos, a relação estabelecida não é de trato sucessivo, em face da superveniência de uma lei com efeitos concretos que retirou do ordenamento jurídico o alegado direito à incorporação da vantagem pretendida pelo impetrante.

Portanto, a partir do advento da Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, dando nova redação à Lei Complementar 039/2002, ocorreu a supressão do citado direito à incorporação pretendida, surgindo evidente para o impetrante o direito de agir a partir da publicação na nova lei que revogou a anterior que assegurava o direito à incorporação de gratificação.

Assim, considerando que o presente mandado de segurança foi ajuizado somente em 11/01/2016, conclui-se que a pretensão do direito de incorporação foi fulminada pela prescrição, tendo em vista a fluência do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No sentido do explanado, colaciono os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO. HORAS EXTRAS. PORTARIA.
ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Prefeito do Município de Recife/PE e da Diretora Presidente da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - RECIPREV, que anulou a Portaria 1.010/2007 -, que concedia aposentadoria à impetrante -, e publicou nova Portaria (776/2009) alterando os valores da aposentadoria da insurgente, com a supressão do pagamento de horas extras.

2. A recorrente obteve a concessão de aposentadoria em 2007, com recebimento de proventos integrais e incorporação de gratificação de horas extras, consoante Portaria 1.010/2007. Contudo, a referida portaria foi anulada pela Portaria 2.728/2009, tendo sido editado ato (Portaria 776/2009), que concedeu nova aposentadoria à impetrante, suprimindo a gratificação de horas extras.

3. Constata-se, de forma cristalina, que a impugnação se dirige contra o ato comisso e concreto de concessão de nova aposentadoria com a supressão do pagamento das horas extras, nos termos da Portaria 776/2009.

4. O STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor,
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie.

5. O writ foi ajuizado em 21 de junho de 2013, após transcurso do prazo decadencial de 120 dias, no que configurada a decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança.

6. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 44289 PE 2013/0378701-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que "a lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, sendo a suspensão do pagamento da rubrica nos meses subseqüentes mero reflexo do ato originário, situação que não caracteriza relação de trato sucessivo". 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 277582 RS 2012/0274535-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2013)”

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que corrobora o meu entendimento sobre a matéria quanto a ocorrência da prescrição, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO AOS SEUS VENCIMENTO POR TER EXERCIDO FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 039/2002. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE ACOLHE. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002,

SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO.
MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MS: 00003166120148140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/08/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/08/2015)”

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA TAMBÉM REFUTADA. INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR, E NÃO PEDIDO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 44, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 À LC Nº 039/2002, SUPRIMINDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO, SURGIU PARA O IMPETRANTE A PRERROGATIVA PARA AGIR. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. OCORRÊNCIA, IGUALMENTE, DA DECADÊNCIA, VISTO QUE IMPETRADO O MANDAMUS QUANDO JÁ SUPERADO O PRAZO DE 120 DIAS DO ATO IMPUGNADO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À UNANIMIDADE.

(Acórdão 155.956, Mandado de Segurança, processo n° 0000617-08.2014.814.0000 Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 16/02/2016)” (grifei)

Portanto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que lei que suprime vantagem ou gratificação possui efeitos concretos, logo
a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie, restando configurada a prescrição.

Ademais, no cenário apresentado, igualmente,
observo configurada a decadência do direito do impetrante de recorrer à via mandamental
, isto porque transcorreu prazo maior do que o previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, prazo este que deve ser contado a partir do conhecimento do ato coator, ou seja, a partir da vigência da LC n° 44/2003, de 23/01/2003, que alterou a redação da LC 39/2002, a qual no seu artigo 94, §1° revogou o direito à incorporação do adicional previsto no artigo 1° da Lei Estadual n° 5.320/1986.

Sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009 referente ao prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, senão vejamos:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Conforme se depreende da leitura do dispositivo, o interessado tem o prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado para impetrar mandado de segurança.

Assim, tendo sido impetrado o presente
mandamus
em data superior aos 120 (cento e vinte) dias do ato impugnado (revogação da incorporação de representação), resulta induvidosa a caducidade do direito de utilização desta via.

Portanto, independentemente, do julgamento da ADI n° 5154 pelo C. STF acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002, diante da ocorrência da prescrição e da decadência, impõe-se a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, reconhecendo que a pretensão de incorporação de gratificação foi fulminada pela prescrição e que o direito de impetrar o
mandamus
foi afetado pela decadência,

DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil c/c o artigo 23 da lei 12.016/2009, declarando extinto o presente mandado de segurança, com resolução de mérito
.
A prejudicial de mérito da inconstitucionalidade da Lei Complementar 39/02 resta prejudicada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Custas na forma da lei
.
Ausente a condenação em honorários advocatícios, com base nas Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ e no artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/10/2023